Tribunal: TJSP
Processo: 1509038-93.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1509038-93.2019.8.26.0228/50002, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes GABRIEL BARBOSA BRITO SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conhecendo dos embargos de declaração apresentados por GABRIEL
BARBOSA BRITO SILVA, com qualificação nos autos, SÃO REJEITADOS.
Quanto aos embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, SÃO ACOLHIDOS para apreciar o pleito defensório, como
aqui feito, culminando com NEGAR PROVIMENTO AO APELO de
GABRIEL BARBOSA BRITO SILVA, com qualificação nos autos, quanto a
autoria. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509038-93.2019.8.26.0228/50002 -Voto no 43325
2
VOTO No.
43325
EMBG. DECL. No. 1509038-93.2019.8.26.0228/50002
COMARCA:
SÃO PAULO 10a. Vara Criminal
EMBGTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
e GABRIEL BARBOSA BRITO SILVA
EMBGDO.:
3a. CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
Não se conformando com a decisão de fls. 373/376 dos
autos, contra ela apresentam embargos de declaração GABRIEL BARBOSA
BRITO SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pedindo esclarecimentos. GABRIEL quanto a pena fixada e a Promotoria de
Justiça por conta de não apreciação da apelação de GABRIEL.
Embargos de declaração tempestivo, arrazoado, é
recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509038-93.2019.8.26.0228/50002 -Voto no 43325
3
É O RELATÓRIO.
Ao contrário do pretendido pelo embargante
GABRIEL, a condição de menoridade relativa e demais circunstâncias foi
apreciada. É o que está a fls. 376, especificamente. Ali foi considerada a
pena base no mínimo legal, em seguida apreciadas circunstâncias,
permaneceu no mínimo legal.
Os acréscimos vieram em decorrência da forma
qualificada do delito, concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Pela data
do delito, aplicável a forma qualificada de uso de arma de fogo nos atuais
moldes.
Desse modo, a conclusão final chegou àquele
patamar. Não é nada além da aplicação dos dispositivos legais, ou seja,
quanto mais grave a conduta e sua consequência, maior a pena aplicada.
Quanto
aos
embargos
de
declaração
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com efeito, não foi
apreciado o apelo defensivo, fls. 316/324 dos autos. Ali se pleiteia a
absolvição considerando não ter ocorrido reconhecimento, bem como pegou
carona com JOÃO, negando participação no crime. Como tese subsidiária
apresenta o pleito de desclassificação para a conduta típica de receptação.
Ainda:
como
tese
subsidiária
apresenta,
apresenta pedido de reconhecimento de menor importância no crime, não
demonstração de uso de arma de fogo, circunstância atenuante genérica de
menoridade relativa. Pleiteia também reconhecimento do concurso formal de
crimes.
O embargante/embargado foi expressamente
reconhecido pela vítima BRUNO DE MELO. Esta disse que foi ele quem
apontou a arma de fogo para sua cabeça, ou seja, havia proximidade
suficiente a proporcionar o posterior reconhecimento pessoal.
Como descrito, os ladravazes ocupavam três
motocicletas e de forma coordenada cada um deles se dirigiu a uma, ou
mais de uma, das vítimas. Estas, portanto, tiveram condições de reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509038-93.2019.8.26.0228/50002 -Voto no 43325
4
aquele que as abordou e neste caso, BRUNO DE MELO reconheceu o ora
embargante/embargado. Não houve dúvida quanto a isso e as demais
vítimas não o excluíram como quem não tivesse compatibilidade com os que
as atacaram.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não
é compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
Ademais, o embargante/embargado GABRIEL foi
encontrado mais à frente, próximo de sua casa, com mochila que continha
parte dos pertences subtraídos. Dizendo ter tomado carona com JOÃO,
nenhuma prova fez quanto a essa pessoa, próxima a ponto de o reconhecer
em ponto de ônibus. Era o que lhe competia. Na forma do artigo 156, do
Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso
Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma
algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou. Ou seja, também
tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a seu favor.
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com
a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal.
Assim, na valoração da prova, por certo que
aqueles que falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu
ato, devem ser mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer
compromisso com o esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Portanto, mantenho o decreto condenatório
quanto a GABRIEL no reconhecimento da culpa e o reajuste da pena já foi
efetuado.
No tocante a participação de menor importância,
descabe a apreciação. Portava arma e ameaçou a vítima BRUNO isso é
participação efetiva no delito.
Referente ao uso de arma, pretendendo que
fosse de brinquedo, simulacro, caberia ter apresentado o armamento para
perícia. A aparência era de arma real, de modo a submeter a vítima, a
constranger durante o roubo. Ou seja, a notícia que se tem é de arma
verdadeira e pretendendo demonstração em sentido contrário, assumiu o
ônus de produção dessa prova artigo 156, do Código de Processo Penal,
acima já tratado e aqui se fazendo presente também.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509038-93.2019.8.26.0228/50002 -Voto no 43325
5
Assim, além da certeza visual relativa ao
reconhecimento, as condições em que GABRIEL foi preso demonstram isso,
sua participação no delito. "Indícios são certas circunstâncias que nos
permitem chegar à verificação da existência de um fato. Por um raciocínio
Intelectual, a partir de um fato conhecido e demonstrado (indício) chega-se
(por presunção) à demonstração de outro fato. Magalhães Noronha
distingue indício e presunção: "o indício é um fato, ao passo que a
presunção encontra sua fonte na experiência; noutras palavras, o indício é
uma circunstância certa e que se realizou; ao passo que na presunção
considera-se como citando Hélio Tornaghi, "mas a incerteza se dissipa com
facilidade quando se mostra que o indício é o fato indicativo e a presunção,
o fato indicado1".
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo dos embargos de declaração apresentados por GABRIEL
BARBOSA BRITO SILVA, com qualificação nos autos, SÃO REJEITADOS.
Quanto aos embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO ACOLHIDOS para apreciar o pleito
defensório, como aqui feito, culminando com NEGAR PROVIMENTO AO
APELO de GABRIEL BARBOSA BRITO SILVA, com qualificação nos autos,
quanto a autoria.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
1 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal. Ed. Saraiva. 6a. ed. Pg. 164.